Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO DANO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. JUÍZO ALEATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais, em razão de bloqueio de conta bancária. O Juízo Suscitado observou que a autora apresentou documentos que indicam domicílio no Guará, assim como boletim de ocorrência apontando que o fato se deu naquela localidade. O Juízo Suscitante considerou que há Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral como MEI da autora com endereço em Samambaia, bem como que, em se tratando de competência territorial, não pode o magistrado dela declinar de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação, à luz da competência territorial relativa, do foro do local do dano e da vedação ao ajuizamento em juízo aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial nas ações de reparação de danos é estabelecida pelo art. 53, IV, “a”, do CPC, que fixa como foro competente o local do ato ou fato. A autora comprovou domicílio no Guará e demonstrou que o dano ocorreu naquela circunscrição, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos, o que estabelece conexão direta entre o fato, o domicílio da parte autora e o foro selecionado.
4. A indicação de endereço diverso no Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEI), situado em Samambaia, não desloca a competência, porque o documento apenas registra o local da atividade econômica, sem prevalecer sobre o domicílio civil efetivamente comprovado.
5. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza o declínio de competência de ofício somente quando configurado juízo aleatório, definido como aquele sem qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
6. Salvo ocorrência de juízo aleatório, o magistrado não pode declinar de ofício, estando o reconhecimento da incompetência condicionado à manifestação da parte ré em preliminar de contestação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC.
7. A jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados, consolida a orientação de que não há aleatoriedade quando presentes vínculos objetivos entre o foro escolhido e o fato danoso, devendo prevalecer a competência do local do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível do Guará.
Teses de julgamento: "1. A escolha do foro do local do dano afasta a configuração de juízo aleatório e impede o declínio de ofício da competência territorial; 2. A competência territorial relativa somente pode ser modificada mediante provocação da parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, IV, “a”, 63, §§ 1o e 5o, 64, 65, 66, II, 951 e 953, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093622, 0756743-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 23/02/2026, DJe: 09/03/2026; Acórdão 2032605, 0722863-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 12/08/2025, DJe: 25/08/2025.